Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-28.2015.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000035-28.2015.8.11.0106
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO JORDÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52293451) interposto por ANTONIO AUGUSTO JORDÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 49199959):
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO LESADO – LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESVIADOS – PROCESSOS LICITATÓRIOS (TOMADA DE PREÇO E CARTA CONVITE) IRREGULARES – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Proposta pelo Ministério Público a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, a integração do Município na relação processual é opcional, por se tratar de litisconsorte facultativo, não ensejando nulidade a ausência de citação do ente público.
As irregularidades nos procedimentos administrativos, como a falta de assinatura nos documentos que o compõem, e a ausência de comprovação na prestação dos serviços, que foram contratados e indevidamente pagos, configuram ato ímprobo a ensejar a condenação do ressarcimento do montante que causou o dano ao erário”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0000035-28.2015.8.11.0106, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 29/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por Antônio Augusto Jordão, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário n. 35- 28.2015.8.11.0106, julgou procedente o pedido da inicial, e, condenou a parte requerida ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 481.330,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta reais), a incidir juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
O Recorrente pugna pelo reconhecimento da decadência para a invalidação dos atos administrativos – licitações e contratos, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, porquanto os atos tidos como ilegais, passaram a perpetrar seus efeitos ainda em 2007, ou seja, após transcorrido o lapso temporal de mais de 13 (treze) anos entre a edição dos atos e a presente data.
Aponta ofensa ao artigo 189 do Código Civil, porquanto “(...) conceder à ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa – ancorada na pena do artigo 12 da LIA – a benesse da imprescritibilidade possui o condão de eternizar essa sanção, pois o Estado estaria autorizado a perseguir o agente em qualquer tempo”. (id 52293451 - p. 15)
Salienta que a via eleita para a tramitação do feito é inadequada, pois processada pelo rito previsto na Lei n. 7.347/1985 - Lei de Ação Civil Pública, enquanto que a fundamentação constante da peça inicial, bem como a conclusão proposta pelo parquet, indicam que o rito processual correto é o insculpido na Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa.
Afirma que deveriam ter sido arrolados na demanda os contratados da Tomada de Preços n. 09/2005, Carta Convite n. 017/2005, Carta Convite n. 001/2007, Carta Convite n. 10/2005, Tomada de Preços n. 001/2007, Carta Convite n. 024/2007, pois a delimitação do polo passivo do feito não é margem discricionária do MPE, sendo que, no caso em comento, a inclusão solitária do Recorrente resta em descompasso com as normas atinentes à lide. (id 52293451 - p. 21)
Alega que “(...) como dito alhures, o rito indicado pelo parquet não observa os critérios de especialidade da norma, sendo que a sentença, por ater -se à restituição ao erário da Municipalidade, exigia então a participação do ente público no feito, sob pena de não ser o titular do cumprimento da referida sentença”. (id 52293451 - p. 22)
Suscita contrariedade ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, no que tange à exigência de nexo de causalidade, porquanto em momento algum o parquet se desincumbiu da tarefa de indicar qual ilícito teria o demandado praticado. (id 52293451 - p. 23)
Recurso tempestivo (id 52565988).
Contrarrazões no id 53019971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em que o Recorrente alega a decadência para a invalidação dos atos administrativos – licitações e contratos, ora impugnados, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “(...) conceder à ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa – ancorada na pena do artigo 12 da LIA – a benesse da imprescritibilidade possui o condão de eternizar essa sanção, pois o Estado estaria autorizado a perseguir o agente em qualquer tempo”. (id 52293451 - p. 15)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) em que pese estejam prescritos os atos de improbidade administrativa, é certo que o ato ilícito, de natureza ímproba, gera o dever de ressarcimento ao erário, pois como se sabe, é imprescritível”. (id 45242974 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO TEVE CIÊNCIA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDUTA PREVISTA NO ART. 10 DA LEI 8.429/1992. DANO E ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em razão do não recolhimento do ISS ao município de Franca-SP, por ocasião da realização de eventos de entretenimento na cidade.
2. O Tribunal de origem consignou que os envolvidos agiram em conluio para causar prejuízo ao erário, por meio do não recolhimento de tributo, em troca da obtenção de vantagem indevida em proveito do agente público.
3. O STJ firmou o entendimento de que é imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário por atos de improbidade administrativa. Já para as demais sanções, contra servidor público ocupante de cargo efetivo, a contagem da prescrição se dá à luz dos arts. 23, II, da Lei 8.429/1992 e 142 da Lei 8.112/1990, tendo como termo a quo a data em que o fato se tornou conhecido da Administração.
4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)
CONCLUSÃO 12. Agravo de Neide Aparecida da Silva conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Agravo da empresa Worldshow Promoções e Eventos conhecido para não conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante à inadequação da via eleita e ao litisconsórcio passivo necessário, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 10 Lei n. 8.429/92, está amparada na assertiva de que, no que tange à exigência de nexo de causalidade, porquanto em momento algum o parquet se desincumbiu da tarefa de indicar qual ilícito teria o demandado praticado.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) contrariamente ao Réu, o Autor da ação originária, acostou provas robustas das infrações, conforme acima demonstradas e, em razão do cargo exercido pelo Apelante, ou seja, de gestor municipal, os procedimentos licitatórios eram de sua responsabilidade, portanto, do seu conhecimento, assim como o pagamento dos contratos”. (id 45242974 - Pág. 6)
Consignou-se, ainda, no acórdão ora combatido, que “(...) embora o Apelante afirme que não há comprovação de dolo, coaduno-me com o Douto Juízo, no sentido de que as provas comprovam, como a clareza solar, a intenção do ex-gestor municipal, em violar o erário e desrespeitar os princípios constitucionais, ao forjar as licitações, seja por tomada de preços ou carta-convite e celebrar contratos que nunca foram cumpridos, cujos pagamentos, no entanto, foram efetivados”. (id 45242974 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO.
(...)
4. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que reconheceu o enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa (art. 11 da Lei n. 8.429/1992), com a indicação expressa do elemento subjetivo (dolo), a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração (art. 11 da LIA), não se exige a comprovação do enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário 6. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas.
7. In casu, a imposição da multa civil no importe referente a quatro vezes a sua última remuneração (de um total possível de 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente); perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos - o patamar mínimo previsto no art. 12, III, da LIA, são três anos - e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por 3 (três) anos (prazo fixo estabelecido na Lei de Improbidade Administrativa) evidenciam que as sanções foram fixadas dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional, restando vencido o relator quanto a tal aspecto.
8. Agravo interno parcialmente provido para manter apenas a multa civil imposta pelo Tribunal de origem”. (AgInt no AREsp 818.503/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgad.o em 01/10/2019, DJe 17/10/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII